Tribunal: TJSP
Processo: 0401543-58.1993.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CREDORES QUE APÓS A INTERRUPÇÃO DO PRAZO, POR MAIS DE DOIS ANOS E MEIO PERMANECERAM INERTES QUANTO AO QUE LHES COMPETIA REQUERER PARA O RECEBIMENTO DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO ART. 3o DO DECRETO-LEI 4.597/42 – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0401543-58.1993.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SAMUEL FERNANDES ANDRADE, BENEDITO PEREIRA DOMINGUES,
EZEQUIEL SOARES, NORIVALDO MENEZES, EDUARDO CAVALCANTE
DA SILVA, MAURÍCIO SOARES DE LIMA JÚNIOR, GERALDO BUGALLO
GOMES, VALDIR PICHARKI e SIDNEY BICUDO DE ALMEIDA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0401543-58.1993.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.218
APELAÇÃO CÍVEL No 0401543-58.1993.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SAMUEL FERNANDES ANDRADE E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CREDORES QUE
APÓS A INTERRUPÇÃO DO PRAZO, POR MAIS DE
DOIS ANOS E MEIO PERMANECERAM INERTES
QUANTO AO QUE LHES COMPETIA REQUERER
PARA
O
RECEBIMENTO
DO
CRÉDITO

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICAÇÃO DO
ART. 3o DO DECRETO-LEI 4.597/42
PROCESSO
EXTINTO SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de apelação interposta por Samuel Fernandes
Andrade e outros contra a r. decisão de fls. 213 que, nos autos da ação
ordinária que movem contra a Fazenda do Estado, em fase de
cumprimento de sentença, julgou extinto o feito, com base no art. 924,
inciso V, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da
prescrição intercorrente.
Os apelantes buscam reforma, sustentando em suma que a
prescrição não ocorreu, seja porque o prazo é quinquenal, seja porque
não houve intimação pessoal para dar andamento ao feito.
Recurso regularmente processado, decorrendo “in albis” o
prazo para resposta (certidão de fls. 226).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0401543-58.1993.8.26.0053 - São Paulo
3
Não prospera o inconformismo.
Transitada em julgado a decisão exequenda em 20 de junho
de 2011 (certidão de fls. 169), o prazo de cinco anos foi interrompido em
13 de dezembro seguinte, com a apresentação da petição de fls. 174/175
requerendo o envio dos autos ao contador para realização dos cálculos
da condenação.
Com a publicação do indeferimento em 31 de outubro de
2012 (fls. 177), novo prazo começou a correr, agora por metade, a teor do
disposto no art. 3o do Decreto-lei no 4.597/42, independentemente de
intimação pessoal dos credores para andamento ao processo, que não é
necessária, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça, de que são exemplos os julgamentos proferidos nos Edcl no
Recurso Especial no 1.816.373-RS, relator Ministro Herman Benjamin e
no Ag Int. no Recurso Especial no 1.712.017-SP, relator Ministro Raul
Araújo, sem que nenhuma providência prática fosse adotada visando o
recebimento do crédito, de sorte que em 24 de abril de 2018 a prescrição
intercorrente foi corretamente reconhecida.
E não constitui demasia registrar que mesmo que a
contagem do prazo de dois anos e meio fosse feita a partir da publicação
em 17 de julho de 2013 do despacho de fls. 179, concedendo aos autores
trinta dias para providenciarem os cálculos para citação, a situação em
nada se modificaria.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR